Tribunal: TJES
Processo: 5005364-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005364-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005364-34.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -OAB SP273843-A

RECORRIDO : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - OAB ES1946-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido nos autos da Ação Regressiva proposta pela seguradora, com base na relação de consumo mantida entre as partes.

Aduziu, em síntese, a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica e a inversão
ope legis
decorrente da responsabilidade objetiva da concessionária. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão ID 1731688 recebendo o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5005364-34.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005364-34.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -OAB SP273843-A

RECORRIDO : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - OAB ES1946-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a pretensão de inversão do ônus da prova com base em relação de consumo mantida entre as partes.

A distribuição inversa foi requerida pela empresa seguradora Agravante nos autos da Ação Regressiva proposta em desfavor da ora Recorrida, visando ao ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica.

O juízo de origem indeferiu a inversão do ônus, o que não vejo como modificar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova em relação de consumo
não é automática
, dependendo da aferição dos aspectos da
verossimilhança
das alegações do consumidor e da sua
condição de hipossuficiência
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Veja:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1.
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)
.
2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada". 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o d esiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ALTERAÇÃO.
1.
A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.
2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Da mesma forma, é inviável o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que tal discussão esbarra na necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 527.866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FICA A CRITÉRIO DO JUIZ, CONFORME APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA
, CONCEITOS INTRINSECAMENTE LIGADOS AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS DELINEADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CUJO REEXAME É VEDADO EM SEDE ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010)

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CRITÉRIO DO JUIZ - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 7-STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Em primeiro plano, resta consolidado, nesta Corte, através da Súmula 297, que CDC é aplicável às instituições financeiras. 2 - Por outro lado,
em se tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal.
Configurados tais requisitos, rever tal apreciação é inviável em face da Súmula 07. 3 - Recurso não conhecido. (REsp 707.451/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 365)

Nessa linha, vejo que, de acordo com o relato dos fatos, da ausência de substrato de plausibilidade do direito alegado pela Agravante e, principalmente, da inexistência de condição de hipossuficiência da mesma, empresa seguradora de grande porte, com ampla capacidade financeira inclusive para a produção de prova técnica unilateral acerca do alegado, não vejo como conceder a inversão do ônus probatório no presente momento.

Na verdade, as alegações da Recorrente e os documentos que instruem o Agravo de Instrumento, recurso de cognição limitada, não são capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações, o que impede o deferimento da inversão do ônus da prova nos moldes pretendidos.

A questão afeta aos distúrbios elétricos alegados na inicial, que seriam provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré e que teriam afetado as unidades consumidoras indicadas diz respeito ao fato constitutivo do direito Autoral e depende de dilação probatória técnica, não bastando a pretensa inversão do ônus.

Como se não bastasse, verifico, pois, que o juízo de origem deferiu o pedido de produção de prova documental imposta à Requerida e, além disso, determinou a realização de
prova pericial
, essencial ao deslinde do litígio e que será capaz de dirimir os fatos controvertidos de maneira eficaz, inexistindo prejuízo à pretensão da seguradora Agravante.

Importante, ainda, sublinhar que a alegação acerca da responsabilidade objetiva da Recorrida e a inversão
ope legis
mencionada pela Recorrente constituem matérias afetas ao julgamento de mérito, em cognição exauriente da lide e sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que eventual manifestação desta Corte de Justiça acerca dos pontos implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

De fato, nesse momento e pela superficialidade inerente à cognição exercida em Agravo de Instrumento, mantenho a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005364-34.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -OAB SP273843-A

RECORRIDO : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - OAB ES1946-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COGNIÇÃO SUPERFICIAL DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e sua aplicação se submete ao critério do juiz, pela aferição dos aspectos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.